Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO E APREENSÃO DO VEÍCULO PELA EMPRESA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$5.000,00). PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais. 1.1. Na origem, o autor, ora recorrido, alega que firmou contrato de aluguel de veículo pelo período mínimo de 35 dias e recebeu orientações gerais para motoristas de aplicativos; que foi contratado para dirigir para Foz do Iguaçu/PR e, dias depois, a requerida, ora recorrente, avisou que o veículo seria resgatado por ter ultrapassado o limite de fronteira, regra esta que o recorrido alega não lhe ter sido informada; afirma que precisou adquirir duas passagens aéreas para o retorno, contratar uma diária em hotel e, além disso, foi surpreendido com a cobrança de R$4.093,69, referente ao contrato de aluguel interrompido. 1.2. A sentença julgou procedentes os pedidos.
2. A recorrente alega que o contrato de locação estabelecia de forma clara a proibição de trafegar em região de fronteira ou até 150 km da zona aduaneira, de modo que não houve ato ilícito, mas o exercício de direito contratual; que os valores cobrados, desta forma, são legítimos, além de não dever a recorrente ser responsabilizada pelos danos materiais; que não houve comprovação da ocorrência de danos morais; e, caso mantida a condenação por danos morais, deve o valor arbitrado ser reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussões consistem em saber: (i) se o consumidor foi devidamente informado das condições de encerramento do contrato por iniciativa da empresa recorrente quando da contratação e, portanto, se a recorrente pode ser responsabilizada pelos danos ocorridos; (ii) se comprovada a ocorrência de danos morais; (iii) e se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da relação de consumo. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, em razão da evidente vulnerabilidade técnica e econômica do recorrido, aplicam-se as normas protetivas do CDC, nos termos da teoria finalista mitigada.
5. Do ato ilícito. O art. 6o do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, e o art. 14 estabelece que o fornecedor responde pelos danos causados em razão de informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos dos serviços. 5.1. Na hipótese, as condições gerais do contrato estabelecem que constitui uso inadequado do carro a circulação a 150km da fronteira com outros países (cláusula 4.6) e que o encerramento do contrato pode ocorrer por uso inadequado do carro (cláusula 5.4.2); no entanto, tal informação não é adequada e clara, pois não consta de forma destacada no contrato de aluguel ou nas orientações para motoristas de aplicativo, sendo acessível apenas através de um link que consta no fim do contrato; além disso, ao contrário do documento de condições gerais juntado pela recorrente em contestação, o documento que consta no link informado no contrato entregue ao consumidor, que possui 38 páginas, coloca em destaque a inadequação da circulação a 150km da fronteira. 5.1. Houve, assim, falha no dever de informação, a ensejar a inexigibilidade da cobrança relacionada ao contrato e a responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor.
6. Dos danos morais. Na hipótese, o contrato foi encerrado e o veículo apreendido quando o recorrido se encontrava em cidade distante de sua residência; ademais, o carro apreendido estava sendo utilizado pelo recorrido para transportar pessoa que o havia contratado para acompanhá-lo em viagem de negócios, de modo que a apreensão do veículo causou dano a sua reputação.
7. Valor da indenização. O valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Na hipótese, considerada a apreensão do veículo em cidade de fronteira, distante da residência do consumidor, que estava realizando viagem para a qual havia sido contratado como motorista, proporcional o valor de R$5.000,00 fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: CDC, art. 6o e art. 14.